Tribunal: TJSP
Processo: 1023847-39.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA. PROPRIETÁRIO TABULAR (BANCO SANTANDER) INCORPOROU A PESSOA JURÍDICA (BANCO AMÉRICA) QUE DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUTORA COM O AUTOR. SUCESSÃO REGULAR EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. OBSERVÂNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA. PROPRIETÁRIO TABULAR (BANCO SANTANDER) INCORPOROU A PESSOA JURÍDICA (BANCO AMÉRICA) QUE DEU CONTINUIDADE AO CONTRATO FIRMADO POR CONSTRUTORA COM O AUTOR. SUCESSÃO REGULAR EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se pessoa jurídica incorporou outra que reconheceu promessa de compra e venda celebrada com o autor e deu continuidade à relação obrigacional dela decorrente, a incorporadora está obrigada, por sucessão, à outorga da escritura definitiva, após a quitação integral do preço ajustado.
2. Não há, em ação de adjudicação compulsória, violação ao princípio da continuidade registral quando comprovada a regular e ininterrupta cadeia de transmissões do domínio do imóvel entre as rés que, sucessivamente, reconheceram o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado com o autor, com a proprietária tabular, pessoa jurídica integrante do polo passivo, na condição de incorporadora da última delas e sucessora em todos os direitos e obrigações.